Tribunal: STF
Processo: RE 356131
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL.
 ADMINISTRATIVO. RECURSO
ADMINISTRATIVO: MULTA. DEPÓSITO PRÉVIO.
                               I. - Improcedência do argumento no
 sentido do não- exaurimento
das vias recursais ordinárias porque trata-se de mandado de segurança.
 Aplicação da
Súmula 597 - S.T.F.
                              II. - Inocorrência de ofensa à
 Constituição no fato de a lei exigir o
depósito prévio da multa como pressuposto de admissibilidade do
 recurso administrativo.
                             III. - Precedentes do STF: ADI 1.049/DF,
 RREE 210.246, 210.234,
210.369, 210.380 e 218.752, Min. Jobim p/acórdão, Plenário, 12.11.97.

                             IV. - Voto vencido do Min. Carlos Velloso
.
                              V. - Agravo não provido.